Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001617-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADI LEAL DE MORAIS SANTOS - CPF: 172.197.601-91 (RECORRIDO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03.
VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98; ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, i
legal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão

da garantia da integralidade e paridade vencimentais, conforme disposto no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto:

1)
RECONHECE-SE
a ilegitimidade passiva

da parte reclamada referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária anteriores a janeiro/2015, e por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC;

2) RATIFICA-SE a tutela antecipatória e
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

2.a) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre terço de férias, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163
[1]
/STF);

2.b) Condenar a autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre terço de férias, adicional de insalubridade e adicional noturno, incidentes no período de 01/2015 a 12/2017, acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27, da Lei no 12.153/2009).

O Autor alega que conforme holerites juntados na inicial, vem sofrendo
descontos previdenciários em seus proventos/subsídios não amparados em lei.
Acrescenta que o regime garante ao servidor o direito ao recebimento da aposentadoria, calculada conforme os preceitos do § 3o, do artigo 40, da CF/88.

O Reclamado aduz que a
Lei Complementar estadual no 560, de 31 de dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado.

Argumenta que diariamente em Mato Grosso são ajuizadas ações anulatórias com pedido de repetição de indébito aduzindo que, por não incorporarem na aposentadoria, é ilegítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre as verbas recebidas apenas eventualmente.

Enfatiza que a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, parágrafo 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários e que em razão da autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso legislou sobre o tema e, em lei que rege o regime próprio de previdência há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos.

Destaca que ao regular o tema, o art. 2° da Lei Complementar 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor e que é clássica a diferença em direito Administrativo de Remuneração e Vencimento.

O juízo
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores reclamados na exordial, bem como, condenou o Reclamado a restituir à parte autora a somados valores descontados das verbas anunciadas na exordial, com a correções e juros legais aplicáveis à espécie.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020